Tribunal: TJSP
Processo: 2282387-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que indeferiu o pleito de penhora de ativos financeiros da recuperanda. Crédito extraconcursal. Período de stay que há muito findou. Discussão acerca da essencialidade do bem que não tem lugar neste momento da recuperação. Art. 49, § 3o da Lei no 11.101/05. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.